Tribunal: TJMT
Processo: 1003679-26.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003679-26.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX JHON GARCIA LEAL - CPF: 071.677.371-60 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL registrado(a) civilmente como JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), THYAGO CELESTINO PEREIRA - CPF: 020.185.021-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ESQUIVEL registrado(a) civilmente como JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GABE AMERICO - CPF: 711.412.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PARAHIBA - CPF: 023.574.231-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DE PROVAS AFASTADA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA DOMICILIAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP) e receptação (art. 180,
caput
, do CP), na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal, fixando pena total de 12 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal; (ii) verificar a existência de nulidade nas provas decorrentes da entrada policial no domicílio do acusado; (iii) definir se estão presentes elementos suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e receptação; e (iv) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de organização criminosa.

III. Razões de decidir:

1.

A concessão da assistência judiciária gratuita deve ser requerida e analisada no juízo da execução penal.

2.

A entrada domiciliar foi precedida de fundadas razões decorrentes da constatação, pelos policiais, de veículo com sinais identificadores adulterados e produto de roubo/furto na garagem da residência, configurando situação de flagrante delito que legitima a medida, conforme o Tema 280/STF.

3.

O acusado confessou, em juízo, sua participação no tráfico de drogas e sua integração à facção criminosa Comando Vermelho, corroborada por robusto conjunto probatório, inclusive pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, cadernos com anotações do tráfico e outros elementos típicos da narcotraficância.

4.

A pretensão de desclassificação do crime de organização criminosa não encontra amparo nos autos, diante da confissão judicial e das provas documentais e testemunhais coligidas.

5.

O crime de receptação se configura quando o agente adquire e mantem em sua posse veículo de valor significativamente inferior ao de mercado, o que demonstra ciência ou indiferença dolosa quanto à origem ilícita do bem, especialmente quando advertido sobre sua procedência duvidosa, como no caso em que o acusado admitiu ter adquirido o veículo em “rolo” e sido alertado de que seria arriscado circular com ele.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A análise sobre o deferimento da justiça gratuita deve ser realizada pelo Juízo da execução penal. 2. A entrada domiciliar é válida quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, nos termos do Tema 280/STF. 3. A confissão judicial, aliada a provas materiais e testemunhais consistentes, constitui fundamento suficiente para a condenação por tráfico de drogas, organização criminosa e receptação. 4. A desclassificação do crime de organização criminosa exige prova da inexistência de estrutura e finalidade típica do art. 2o da Lei n. 12.850/13. 5. Comete o crime de receptação o agente que adquire veículo com sinais identificadores adulterados, admite ter feito “rolo” e, mesmo alertado sobre a origem ilícita, mantém o bem sob sua posse”.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013; art. 311, § 2o, III, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal; art. 5o, XI, da CF/88; art. 69,
caput
, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STF – RE n. 603.616/RO, Tema 280; STJ – AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. em 12/11/2024; TJMT – N.U 0002433-92.2019.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 01/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX JHON GARCIA LEAL
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1003679-26.2024.8.11.0015
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013; artigo 311, § 2o, III, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias-multa.

Em sede de preliminar o apelante suscita: a) a possibilidade de concessão de justiça gratuita; b) a legitimidade
ad causam
; c) a existência de interesse processual e possibilidade jurídica do pedido e; d) a ilegalidade das provas obtidas durante a investigação.

Nas razões meritórias o apelante sustenta: a) tese absolutória quanto aos crimes de tráfico de drogas; aquisição e ocultação de bens provenientes de crime e desobediência e; b) a necessidade de desclassificação do crime de organização criminosa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido dos crimes que lhe foram imputados (Id. 298188005).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 298188007).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 306178870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise das preliminares e, posteriormente, do mérito recursal.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Fato 1.

No dia 9 de fevereiro de 2024, por volta das 12h10, na residência situada na rua Esmeraldas, no 196, bairro Residencial Pérola, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, ALEX JHON GARCIA LEAL, VULGO “CARRETEIRO” manteve em depósito com o fim de venda a terceiros 3 porções de cocaína que pesavam juntas 876,1 gramas e 1 porção de maconha que pesava 109,60 gramas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 141990960.

Fato 2.

Em período não delimitado, mas que engloba o dia 9 de fevereiro de 2024 (Fato 01), na residência situada na rua Esmeraldas, no 196, bairro Residencial Pérola, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, ALEX JHON GARCIA LEAL, VULGO “CARRETEIRO” promoveu e integrou organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho – CV”, dedicada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e diversos outros delitos violentos em Sinop/MT e região.

Fato 3.

Nas mesmas circunstâncias descritas no Fato 1 e 2, ALEX JHON GARCIA LEAL, VULGO “CARRETEIRO” adquiriu e ocultou em proveito próprio o veículo Toyota Yaris, cor cinza, Placa RXQ9D85, com sinal identificador veicular adulterado (placa e vidro), inclusive se tratando de produto oriundo de roubo conforme Boletim de Ocorrência (id. 141990953), Auto de Apreensão (id. 141990954) e depoimentos policiais (id. 141990961; 141990962).

Fato 4.

Nas mesmas circunstâncias descritas no Fato 1, 2 e 3, ALEX JHON GARCIA LEAL, VULGO “CARRETEIRO” adquiriu e ocultou em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente no veículo Toyota Yaris, cor cinza,

Placa RXQ9D85, conforme Boletim de Ocorrência (id. 141990953), Auto de Apreensão (id. 141990954) e depoimentos policiais (id. 141990961; 141990962).

Fato 5.

Consta finalmente que no dia 9 de fevereiro de 2024, por volta das 12h10, na residência situada na rua Esmeraldas, no 196, bairro Residencial Pérola, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, ALEX JHON GARCIA LEAL, VULGO “CARRETEIRO” desobedeceu ordem legal de funcionário público (Id. 298187904).

Na sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013; artigo 311, § 2o, III, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 586 (quinhentos e oitenta e seis) dias-multa (Id. 298187992).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

I – DAS PRELIMINARES:

I.I – Da assistência judiciária gratuita:

No que pertine ao pleito de concessão de assistência judiciária gratuita, este não comporta acolhimento.

Em se tratando de legislação processual penal, a análise acerca quanto à hipossuficiência, suposta ausência de renda comprovada e eventual concessão de assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que
o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado

(AgRg no AREsp n. 2.747.783/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

No mesmo sentido, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu que
a análise da hipossuficiência econômica e eventual concessão da justiça gratuita, devem ser realizadas pelo Juízo da Execução Penal
(N.U 0002433-92.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025).

Dessa maneira, deixo de conceder a pretendida assistência judiciária gratuita em favor do apelante, sem prejuízo de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

I.II – Da alegada ilicitude das provas produzidas:

O apelante sustenta que as provas produzidas no curso da instrução processual foram decorrentes de uma ação policial eivada de nulidades, sob a alegação de que os agentes estatais não possuíam mandado judicial e esperaram o acusado dentro de sua residência, em desconformidade com o que preconiza o art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Contudo, razão não lhe assiste.

Prima facie
, registro que tanto os Policiais Civis Thyago Celestino Pereira e Rodrigo Gabe Américo, quanto o acusado Alex Jhon Garcia Leal foram ouvidos em ambas as fases da persecução.

Na fase de investigação, os agentes estatais, em depoimentos verossímeis, declararam:

QUE ESTA EQUIPE DA DIVISÃO DE HOMICÍDIOS EM INVESTIGAÇÕES A CERCA DE CRIME DE HOMICÍDIOS PRATICADOS NESTA CIDADE, OS QUAIS ENVOLVEM A GUERRA DE FACÇÃO COMANDO VERMELHO E PCC RECEBEU INFORMAÇÃO DE QUE O INDIVIDUO FACCIONADO COM A ALCUNHA DE "CARRETA OU CARRETEIRO" SERIA UMA PESSOA QUE ESTARIA DANDO A LOGÍSTICA PARA QUE ESSES CRIMES OCORRESSEM, DISPONIBILIZANDO ARMA DE FOGO E VEÍCULO PARA AÇÃO CRIMINOSA, E AINDA SERIA GERENTE DA FACÇÃO RESPONSÁVEL PELA VENDA DE COCAÍNA. EM POSSE DESSA INFORMAÇÃO INICIAMOS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA LOCALIZAR O SUSPEITO, NA QUARTA-FEIRA POR VOLTA DAS 17 HORAS ESTA EQUIPE LOCALIZOU A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO E NO INTERIOR DA GARAGEM HAVIA UM VEÍCULO TOYOTA YARIS, NOVO, COR CINZA, PLACA RXQ9D85, NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA AO PASSAR EM FRENTE DA CASA, O SUSPEITO DESCONFIOU DA VIATURA E SAIU NA CALÇADA PARA VER ONDE O CARRO IRIA. DIANTE DA

SENSIBILIDADE DO ALVO OPTAMOS POR NÃO MAIS MONITORAR O LOCAL NAQUELE DIA. EM POSSE DA PLACA DO VEÍCULO E COM A CERTEZA DA INCOMPATIBILIDADE DO ALTO VALOR DO VEÍCULO EM QUESTÃO E O PODER AQUISITIVO DO SUSPEITO, PASSAMOS A CHECAR O VEÍCULO. DURANTE AS CHECAGENS CONSTATAMOS QUE O CARRO SE TRATA DE UM VEÍCULO "DUBLE", POIS O VEÍCULO VERDADEIRO ESTA TRANSITANDO NA CIDADE DA PLACA DO VEÍCULO, ORLEANS/SC E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO POSSUI ENDEREÇO E TRABALHA NAQUELA CIDADE. QUE NA DATA E HORA DO FATO, ESTA EQUIPE REALIZOU VIGILÂNCIA NO LOCAL NOVAMENTE, VERIFICOU O VEÍCULO GUARDADO NA GARAGEM DO IMÓVEL, AGUARDAMOS PARA TER VISUAL DO SUSPEITO, SENDO QUE O MESMO CHEGOU AO LOCAL NUMA MOTOCICLETA HONDA, COR PRETA PLACA OBR-9I44, MOMENTO QUE FOI FEITA A ABORDAGEM, O MESMO TENTOU EMPREENDER FUGA E JOGOU SEU APARELHO CELULAR O QUAL EM SEGUIDA FOI LOCALIZADO. QUE AO QUESTIONAR O SUSPEITO SOBRE O CARRO DENTRO DE SUA CASA, O MESMO IMEDIATAMENTE INFORMOU QUE SERIA PRODUTO DE ROUBO/FURTO. QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE, VEÍCULO PRODUTO DE FURTO/ROUBO DENTRO DO IMÓVEL, FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA E COM AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO, A EQUIPE REALIZOU REVISTA NO INTERIOR DO IMÓVEL DO SUSPEITO, EM CIMA DA GELADEIRA O POLICIAL THYAGO CELESTINO LOCALIZOU UMA CAIXA COM DOIS TABLETES DE SUSBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E BALANÇA DIGITAL DE TAMANHO GRANDE. NA GAVETA DA COZINHA TAMBÉM FOI LOCALIZADO UMA SACOLA CONTENDO CONSIDERÁVEL SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, MAIS UM PEQUENO PEDAÇO DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E MAIS UMA BALANÇA DIGITAL PEQUENA. FOI LOCALIZADO AINDA R$ 33,00 (TRINTA E TRÊS REAIS) SOBRE A GELADEIRA. LOCALIZAMOS AINDA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO SUSPEITO E ALVARÁ DE SOLTURA ASSINADO PELO MESMO, DEMONSTRANDO QUE O LOCAL É MORADIA DO MESMO, DOIS CADERNOS DE ANOTAÇÕES DO CONTROLE DO TRÁFICO DE DROGAS. QUE AINDA DENTRO DO IMÓVEL DA CASA FOI ENCONTRADO UM COPO DE COR PRETA, DA MARCA STANLEY E NESTE COPO ESTA GRAVADO O CODINOME DO SUSPEITO "CARRETEIRO", "MARESIA CRIA DO NORTE" O QUAL SE TRATA DE LEONARDO DOS SANTOS PIRES, "BUXUDO" O QUAL SE TRATA DE LEONARDO DE JESUS E "AZUL" QUE SE TRATA DE PEDRO CESAR DE JESUS, TODOS LIDERANÇAS DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO NO NORTE DO ESTADO, ENVOLVIDOS EM DIVERSOS HOMICÍDIOS OCORRIDOS EM LUCAS DO RIO VERDE, SORRISO E SINOP, DEMONSTRANDO DE FORMA CRISTALINA O ESTREITO RELACIONAMENTO DE ALEX JHON, VULGO "CARRETEIRO" COM AS LIDERANÇAS DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. QUE NA DELEGACIA DE POLÍCIA, PELO NÚMERO DO CÂMBIO DO VEÍCULO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2023.200220, NATUREZA ROUBO OCORRIDO NO MÊS 07/2023 NA CIDADE DE CUIABÁ. É IMPORTANTE DESTACAR QUE O VEÍCULO APRESENTA A NÚMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO VIDRO E DO CHASSI DENTRO DO CARRO

COMPATÍVEL COM A PLACA QUE ESTA SENDO USADA NO VEÍCULO, RXQ9D85, DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DOS SINAIS IDENTIFICADORES DO VEÍCULO. QUE DIANTE DE TODA A SITUAÇÃO DEMONSTRADA, O SUSPEITO FOI ENTREGUE NA CENTRAL DE FLAGRANTE, SEM LESÃO CORPORAL (Id. 298187857).

QUE ESTA EQUIPE DA DIVISÃO DE HOMICÍDIOS EM INVESTIGAÇÕES A CERCA DE CRIME DE HOMICÍDIOS PRATICADOS NESTA CIDADE, OS QUAIS ENVOLVEM A GUERRA DE FACÇÃO COMANDO VERMELHO E PCC RECEBEU INFORMAÇÃO DE QUE O INDIVIDUO FACCIONADO COM A ALCUNHA DE "CARRETA OU CARRETEIRO" SERIA UMA PESSOA QUE ESTARIA DANDO A LOGÍSTICA PARA QUE ESSES CRIMES OCORRESSEM, DISPONIBILIZANDO ARMA DE FOGO E VEÍCULO PARA AÇÃO CRIMINOSA, E AINDA SERIA GERENTE DA FACÇÃO RESPONSÁVEL PELA VENDA DE COCAÍNA. EM POSSE DESSA INFORMAÇÃO INICIAMOS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA LOCALIZAR O SUSPEITO, NA QUARTA-FEIRA POR VOLTA DAS 17 HORAS ESTA EQUIPE LOCALIZOU A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO E NO INTERIOR DA GARAGEM HAVIA UM VEÍCULO TOYOTA YARIS, NOVO, COR CINZA, PLACA RXQ9D85, NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA AO PASSAR EM FRENTE DA CASA, O SUSPEITO DESCONFIOU DA VIATURA E SAIU NA CALÇADA PARA VER ONDE O CARRO IRIA. DIANTE DA

SENSIBILIDADE DO ALVO OPTAMOS POR NÃO MAIS MONITORAR O LOCAL NAQUELE DIA. EM POSSE DA PLACA DO VEÍCULO E COM A CERTEZA DA INCOMPATIBILIDADE DO ALTO VALOR DO VEÍCULO EM QUESTÃO E O PODER AQUISITIVO DO SUSPEITO, PASSAMOS A CHECAR O VEÍCULO. DURANTE AS CHECAGENS CONSTATAMOS QUE O CARRO SE TRATA DE UM VEÍCULO "DUBLE", POIS O VEÍCULO VERDADEIRO ESTA TRANSITANDO NA CIDADE DA PLACA DO VEÍCULO, ORLEANS/SC E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO POSSUI ENDEREÇO E TRABALHA NAQUELA CIDADE. QUE NA DATA E HORA DO FATO, ESTA EQUIPE REALIZOU VIGILÂNCIA NO LOCAL NOVAMENTE, VERIFICOU O VEÍCULO GUARDADO NA GARAGEM DO IMÓVEL, AGUARDAMOS PARA TER VISUAL DO SUSPEITO, SENDO QUE O MESMO CHEGOU AO LOCAL NUMA MOTOCICLETA HONDA, COR PRETA PLACA OBR-9I44, MOMENTO QUE FOI FEITA A ABORDAGEM, O MESMO TENTOU EMPREENDER FUGA E JOGOU SEU APARELHO CELULAR O QUAL EM SEGUIDA FOI LOCALIZADO. QUE AO QUESTIONAR O SUSPEITO SOBRE O CARRO DENTRO DE SUA CASA, O MESMO IMEDIATAMENTE INFORMOU QUE SERIA PRODUTO DE ROUBO/FURTO. QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE, VEÍCULO PRODUTO DE FURTO/ROUBO DENTRO DO IMÓVEL, FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA E COM AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO, A EQUIPE REALIZOU REVISTA NO INTERIOR DO IMÓVEL DO SUSPEITO, EM CIMA DA GELADEIRA O POLICIAL THYAGO CELESTINO LOCALIZOU UMA CAIXA COM DOIS TABLETES DE SUSBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E BALANÇA DIGITAL DE TAMANHO GRANDE. NA GAVETA DA COZINHA TAMBÉM FOI LOCALIZADO UMA SACOLA CONTENDO CONSIDERÁVEL SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, MAIS UM PEQUENO PEDAÇO DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E MAIS UMA BALANÇA DIGITAL PEQUENA. FOI LOCALIZADO AINDA R$ 33,00 (TRINTA E TRÊS REAIS) SOBRE A GELADEIRA. LOCALIZAMOS AINDA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO SUSPEITO E ALVARÁ DE SOLTURA ASSINADO PELO MESMO, DEMONSTRANDO QUE O LOCAL É MORADIA DO MESMO, DOIS CADERNOS DE ANOTAÇÕES DO CONTROLE DO TRÁFICO DE DROGAS. QUE AINDA DENTRO DO IMÓVEL DA CASA FOI ENCONTRADO UM COPO DE COR PRETA, DA MARCA STANLEY E NESTE COPO ESTA GRAVADO O CODINOME DO SUSPEITO "CARRETEIRO", "MARESIA CRIA DO NORTE" O QUAL SE TRATA DE LEONARDO DOS SANTOS PIRES, "BUXUDO" O QUAL SE TRATA DE LEONARDO DE JESUS E "AZUL" QUE SE TRATA DE PEDRO CESAR DE JESUS, TODOS LIDERANÇAS DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO NO NORTE DO ESTADO, ENVOLVIDOS EM DIVERSOS HOMICÍDIOS OCORRIDOS EM LUCAS DO RIO VERDE, SORRISO E SINOP, DEMONSTRANDO DE FORMA CRISTALINA O ESTREITO RELACIONAMENTO DE ALEX JHON, VULGO "CARRETEIRO" COM AS LIDERANÇAS DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. QUE NA DELEGACIA DE POLÍCIA, PELO NÚMERO DO CÂMBIO DO VEÍCULO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2023.200220, NATUREZA ROUBO OCORRIDO NO MÊS 07/2023 NA CIDADE DE CUIABÁ. É IMPORTANTE DESTACAR QUE O VEÍCULO APRESENTA A NÚMERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO VIDRO E DO CHASSI DENTRO DO CARRO

COMPATÍVEL COM A PLACA QUE ESTA SENDO USADA NO VEÍCULO, RXQ9D85, DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DOS SINAIS IDENTIFICADORES DO VEÍCULO. QUE DIANTE DE TODA A SITUAÇÃO DEMONSTRADA, O SUSPEITO FOI ENTREGUE NA CENTRAL DE FLAGRANTE, SEM LESÃO CORPORAL (Id. 298187858).

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades policiais, o acusado Alex Jhon Garcia Leal respondeu:

QUE NA DATA DE ONTEM FOI ATE O BAIRRO CAMPING CLUB BUSCAR UMA DROGA PARA GUARDAR EM SUA CASA, QUE RECEBEU A DROGA EM FRENTE A UMA BORRACHARIA E QUE A PESSOA QUE LHE ENTREGOU A DROGA SERIA A PESSOA DE NOME ''MARQUINHOS'' E QUE APOS PEGAR A DROGA A TROUXE PARA SUA CASA E QUE NA DATA DE HOJE ERA PARA SER ENTREGUE A DROGA, QUE IRIA UM

''CARA'' PARA BUSCAR A DROGA, QUE NÃO SABE QUEM SERIA O ''CARA'',QUE ENTÃO CHEGOU EM SUA CASA POR VOLTA DAS 11:45HS A POLICIA JA ESTAVA EM SUA CASA LHE AGUARDANDO E QUE ENTÃO LOCALIZARAM A DROGA EM CIMA DO ARMARIO DA DISPENSA DE SUA CASA, QUE ESTAVA EM UMA SACOLA DE PERFUME NA COR PRETA, QUE APOS FOI PRESO, QUE SOBRE O CARRO QUE TERIA A PLACA DE OUTRO VEICULO, NARRA QUE FEZ UM ''ROLO'' RECENTEMENTE E QUE NÃO CHECOU O CARRO, QUE O ''CARA'' LHE DISSE QUE SO ERA PARA TOMAR CUIDADO EM ANDAR PELA CIDADE , POIS “SE A POLICIA PEGASSE NÃO SAIA MAIS” (Id. 298187861).

Sob o crivo do contraditório, os agentes estatais mantiveram a versão apresentada na fase de investigação, especificando que já estavam investigando o acusado sobre suposto envolvimento em homicídios na região; que ao checarem a placa do veículo que estava na garagem do imóvel em que o acusado residia, foi constatado tratar-se de produto de roubo/furto, bem como que não aguardaram e/ou fizeram campana no interior de sua residência. Pelo contrário, esperaram no lado de fora da casa até a chegada do investigado para, assim, realizarem a abordagem policial e a consequente apreensão das substâncias entorpecentes e do automóvel ilícito (Id. 298187986).

Perante a autoridade judicial o acusado Alex Jhon Garcia Leal afirmou os policiais o esperaram dentro de sua residência; que os objetos apreendidos não eram de sua propriedade, mas teriam sido implantados pelos agentes estatais, bem como que não tinha ciência acerca da procedência do veículo que estava em sua posse (Id. 298187986).

Diante desse quadro, a meu ver, estão suficientemente demonstradas as fundadas razões aptas a justificar as buscas pessoal e domiciliar em desfavor do acusado. Primeiro porque foi constatada a existência de um veículo produto de roubo/furto na garagem de sua casa; segundo porque ele já vinha sendo investigado pela possível participação em homicídios e tráfico de entorpecentes na região de Sinop (MT).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema n. 280) fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

Em vista disso, descabida a preliminar de ilegalidade das provas produzidas durante a fase de investigação, devendo esta ser rejeitada.

II – DO MÉRITO:

II.I – Do crime de desobediência (art. 330,
caput
, do Código Penal):

Deplano verifico que, na sentença (Id. 298187992), o magistrado de primeiro grau absolveu o acusado Alex Jhon Garcia Leal do delito de desobediência, não havendo razões que justifiquem o acolhimento do pleito de absolvição quanto a este crime.

II.II – Do crime de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013) e tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06):

Com relação aos crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes, o acusado Alex Jhon Garcia Leal confessou, explicitamente, sob o crivo do contraditório, que à época dos fatos,
era parte integrante do Comando Vermelho e que sua participação na organização criminosa era de

fazer a ponte para fazer o recolhe do dinheiro do tráfico de drogas
(Id. 298187986 – min. 00:20:20), o que inviabiliza os pleitos: a) absolutório quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e; b) desclassificatório quanto ao delito previsto no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

A título argumentativo, registro que conforme Auto de Apreensão n. 2024.16.64466, no interior da residência do acusado Alex Jhon Garcia Leal foram apreendidos:

1.

Cocaína - 01 Tablete de Substância Análoga a Cocaína;

01 Tablete de Substância Análoga a Cocaína. 01 Pedaço de Substância a Cocaína;

2.

Maconha - 01 Porção Grande de Substância Análoga a Maconha;

3.

R$ 33,00 (trinta e três reais) - TRINTA E TRÊS REAIS;

4.

00(zero) unidade(s) Diversos Invólucros de Plásticos Usados Para Acondicionar Porção de Droga Para a Venda (Em custódia na delegacia);

5.

02 (dois) unidade (s) Uma Balança Digital Grande, Marca Aiker, Cor Branca; Uma Balança Digital Pequena, Cor Cinza. (Em custódia na delegacia) apreendido (a) em posse de ALEX JHON GARCIA LEAL;

6.

01(um) unidade(s) Um Celular Marca Iplle, Modelo Iphone 11 Pro, Imei 3532501016899333, Acondicionado em Envelope Lacrado No. 04119888. (Em custódia na delegacia) apreendido (a) em posse de ALEX JHON GARCIA LEAL;

7.

01(um) unidade(s) Um Copo Marca Stanley, Cor Preta Com a Marcação dos Codinomes: ''maresia Cria do Norte, Azul, Buxudo e Carreteiro''. (Em custódia na delegacia) apreendido (a) em posse de ALEX JHON GARCIA LEAL;

8.

01(um) unidade(s) Uma Motocicleta Marca Honda, Placa Obr9i44. (Em custódia na delegacia);

9.

01(um) unidade(s) Um Veículo Marca Toyota, Cor Cinza, Placa Frai Rxq9d85. (Em custódia na delegacia) apreendido (a) em posse de ALEX JHON GARCIA LEAL;

10.

01(um) unidade(s) Uma Carteira de Identidade em Nome de Alex Jhon Garcia Leal; (Entregue) apreendido (a) em posse de ALEX JHON GARCIA LEAL;

11.

01(um) unidade(s) Um Alvara de Soltura em Nome de Alex Jhon Garcia Leal (Em custódia na delegacia) apreendido (a) em posse de ALEX JHON GARCIA LEAL;

12.

02 (dois) unidade (s) Um Caderno Grande, Capa Dura, Cor Preta; Um Caderno Pequeno Marca Jandaia - (ambos Com Anotações da Movimentação do Trafico de Drogas) (Em custódia na delegacia) apreendido (a) em posse de ALEX JHON GARCIA LEAL;

13.

02(dois) unidade(s) Um Celular Marca Samsung, Cor Preta, Imei 358958557428049; Um Celular Marca Samsung, Cor Preta, Tela Quebrada, Imei Não Identificado; (ambos Celulares Lacrados em Envelope de Segurança No.

04126963; (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de ALEX JHON GARCIA LEAL;

14.

01(um) unidade(s) Uma Chave Presencial do Veículo Toyota Corolla Yaris (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de ALEX JHON GARCIA LEAL (Id. 298187850).

Merece destaque a apreensão de um copo térmico com os dizeres:
MARESIA; CRIA DO NORTE
e
BUXUDO
, palavras que fazem referência ao “vulgo” de lideranças da facção criminosa Comando Vermelho; caderno de anotações de venda de drogas; balanças de precisão e significativa quantidade e variedade de entorpecentes, o que demonstra explicitamente a prática do crime de tráfico de drogas junto à organização criminosa.

Ademais, os entorpecentes apreendidos foram submetidos à perícia, a qual concluiu que os materiais periciados apresentaram resultados
POSITIVOS

para a presença de
COCAÍNA
e
Cannabis sativa L.
(MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o canabinóide
THC (tetrahidrocanabidinol)
(Id. 298187856).

Dessa maneira, verifico que os elementos probatórios constantes nos autos – especificamente o auto de apreensão e o laudo pericial – corroboram a confissão judicial do acusado, bem como as declarações dos agentes estatais no sentido de que o acusado é, realmente, integrante da organização criminosa Comando Vermelho e exercia o papel de
gerente do tráfico
na região, devendo ser mantidas as condenações pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013) e tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

II.III – Do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal):

O crime de receptação simples, pelo qual o acusado foi condenado, está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal e consiste no ato de
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

No caso em questão, a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 298187449); Auto de Apreensão (Id. 298187850); Termos de Depoimento (Id. 298187857); Rodrigo Gabe Américo (Id. 298187858); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 298187861); Auto de Avaliação (Id. 298187881); Laudo Pericial (Id. 298187922) e demais depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (Id. 298187986).

Conforme destacado anteriormente, tanto os Policiais Civis Thyago Celestino Pereira e Rodrigo Gabe Américo, quanto o acusado Alex Jhon Garcia Leal foram ouvidos em ambas as fases da persecução.

Sob o crivo do contraditório, os Policiais Civis Thyago Celestino Pereira e Rodrigo Gabe Américo destacaram que o veículo Toyota Yaris, cor cinza, placa RXQ-9D85, foi apreendido no interior da residência do acusado e é produto de roubo/furto, conforme investigação prévia (Id. 298187986).

Em seu interrogatório, o acusado Alex Jhon Garcia Leal confirmou ter adquirido o veículo Toyota Yaris, cor cinza, placa RXQ-9D85 de um terceiro pelo montante aproximado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ressalvando que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

Consta no Inquérito Policial o Auto de Avaliação que avaliou o automóvel Toyota Yaris, cor cinza, placa RXQ-9D85 em R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) (Id. 298187881).

Consta, ainda, no Laudo Pericial 541.2.12.8985.2024.182938-A01, que o veículo periciado
está cadastrado com
OCORRÊNCIA DE ROUBO/FURTO
e
tentava se passar por outro veículo, sendo considerado dublê do veículo de placa
RXQ9D85

(Id. 298187922).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados pelos agentes estatais em ambas as fases da persecução penal, associados aos demais elementos probatórios produzidos durante todas as fases da persecução penal (especificamente o Laudo Pericial e o Auto de Avaliação), são suficientes para consolidar a condenação do apelante pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), fulminando a tese absolutória.

Isso porque o acusado, agindo com negligência, adquiriu e fez uso de um veículo com valor significativamente inferior ao praticado no mercado (menos da metade do preço), assumindo o risco de eventuais consequências decorrentes daquele ato e presumindo-se ciência quanto à origem ilícita do bem.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

Tese de Julgamento: “(...) 2.
A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida das circunstâncias e dos elementos apresentados no processo, sendo desnecessário o contato direto do agente com os autores do crime antecedente
”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180 e 349.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-DF 07134476020198070007; TJ-GO - APR: 01152885420178090137.

(N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Sendo assim, comprovada a prática delitiva do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), descabido o pleito absolutório.

III – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025